Tribunal: TJMT
Processo: 1038442-92.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038442-92.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO CANDIDO DE MATOS - CPF: 083.891.411-08 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), GABRIEL JUNIOR NUNES NOGUEIRA - CPF: 069.141.551-00 (APELANTE), LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 992.875.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO SILVA GOMES JUNIOR - CPF: 059.964.931-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BEBIANO DOS SANTOS - CPF: 537.479.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOIR BOSCARDIN - CPF: 667.177.791-87 (VÍTIMA), ISADORA NUNES BOSCARDIN - CPF: 063.605.901-40 (VÍTIMA), ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES - CPF: 802.938.831-49 (VÍTIMA), GABRIEL JUNIOR NUNES NOGUEIRA - CPF: 069.141.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS ARTIGOS 158, §1o, E 311, DO CP. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL E AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o recorrente à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 164 dias-multa e indenização de R$ 8.300,00, pela prática dos crimes previstos nos arts. 311,
caput
; 157, §2o, II e §2o-A, I, por três vezes, na forma do art. 70; e 158, §1o, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a retirada da placa da motocicleta caracteriza o crime do art. 311 do CP ou se está ausente o dolo, autorizando a absolvição; (ii) verificar se a exigência de valor via PIX configura extorsão consumada, tentada ou crime impossível, com eventual absolvição por atipicidade; (iii) apurar se a extorsão deve ser desclassificada para a forma tentada, com aplicação da fração redutora; (iv) analisar o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na dosimetria das penas de roubo e extorsão.

III. Razões de decidir:

1. A simples retirada da placa de identificação do veículo, sem autorização, configura o crime do art. 311 do CP, bastando o dolo genérico, especialmente quando realizada às vésperas de delito patrimonial previamente planejado, como admitido em juízo pelo réu.

2. O crime de extorsão é formal e se consuma com o constrangimento da vítima por meio de grave ameaça, independentemente da efetiva obtenção da vantagem indevida. A tentativa frustrada por circunstância alheia à vontade do agente não configura crime impossível.

3. Reconhece-se a modalidade tentada da extorsão quando, apesar do início da execução e do constrangimento, não se consuma o crime por circunstância externa (como o desligamento do aparelho celular e intervenção da vítima), sendo razoável a aplicação da fração de 1/2 de redução, ante o estágio da tentativa.

4. A confissão espontânea e a menoridade relativa foram reconhecidas pela sentença quanto aos crimes de roubo e extorsão, mas não produziram efeito redutor concreto em razão da fixação da pena-base no mínimo legal, conforme vedação imposta pela Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A retirada de placa de motocicleta utilizada em assalto, às vésperas do crime, configura o delito previsto no art. 311 do CP, sendo irrelevante a alegação de dano ou quebra do equipamento. 2. A exigência de valor via PIX mediante grave ameaça configura crime de extorsão, ainda que frustrada, não se tratando de crime impossível. 3. A extorsão admite tentativa quando a obtenção da vantagem não ocorre por causas alheias à vontade do agente. 4. A fração de redução na tentativa deve observar o grau de execução e o estágio do iter criminis, sendo cabível a redução de 1/2 no caso. 5. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, embora reconhecidas, não autorizam redução aquém da pena mínima legal, nos termos da Súmula 231 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 311,
caput
; 157, §2o, II e §2o-A, I; 158, §1o; 14, II; 65, I e III, "d"; 69 e 70, todos do CP; art. 386, III, do CPP; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.760.506, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 04/06/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.172.256/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 9/4/2025; STJ, HC n. 887.599/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 26/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 788.681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 12/12/2023;STJ - HC 410.220/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 08/02/2018; STJ - REsp 1.467.129/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/5/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GUSTAVO CÂNDIDO DE MATOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática dos crimes tipificados
no artigo 311,
caput
, do CP, art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP, por três vezes, na forma do 70 do CP e art. 158, §1.o do CP, nas circunstâncias do art. 69 do CP
, à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa. Por fim, condenou-o ao pagamento de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) a título de reparação dos danos materiais, relativo aos bens subtraídos e não recuperados, consoante dispõe o artigo 387, IV, do CPP (Id. 285293466).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo: 1) a absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), sustentando a ausência de dolo específico na supressão da placa, 2) a absolvição pelo crime de extorsão circunstanciada (art. 158, § 1o, do Código Penal), sob o argumento de que se trata de crime impossível, diante da alegada ineficácia absoluta do meio empregado, já que o aparelho da vítima não permitiria transações via PIX, 3) a desclassificação da extorsão para a modalidade tentada, por não ter havido obtenção da vantagem indevida em razão de circunstâncias alheias à sua vontade e, por fim, 4) pugna pela readequação da pena, com o reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. (Id. 285293483).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 285293486).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso de apelação criminal, a fim de que a conduta de extorsão majorada seja desclassificada para a modalidade tentada e para que seja reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa na dosimetria da pena do crime previsto no artigo 158, § 1o, do Código Penal, porém mantendo-se a sanção intermediária imposta pelo juízo singular, diante da impossibilidade de se reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça)
(Id. 295563368).

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Segundo apurado, até o dia 22/10/2024, o denunciado Gabriel Júnior Nunes Nogueira trabalhava como diarista na empresa “Inova Marmoraria”, localizada na Avenida Alzira Santana, n. 2898, bairro Ikaray, em Várzea Grande-MT, de propriedade das vítimas Eloir Boscardin, Ordalia Maria Nunes Boscardin e Isadora Nunes Boscardin. No entanto, foi desligado devido ao seu histórico criminal (id’s.174036013 e 174036095 - Pág. 2).

Na sequência, o denunciado Gabriel Júnior Nunes Nogueira, aproveitando-se da sua condição de ex-funcionário, acertou com Gustavo Cândido de Matos a execução do assalto.

Em seguida, os denunciados retiraram a placa de identificação (NIY-2L09) da motocicleta Honda/cg 150, Titan Ks, cor cinza, de propriedade do genitor do acusado Gustavo Cândido de Matos.

Já no dia 25/10/2024, por volta das 07h30, os denunciados se deslocaram com a referida motocicleta até o ponto empresarial da “Inova Marmoraria” e ingressaram pelos fundos da edificação, usando capacetes.

Consequentemente, o funcionário Adão Silva Gomes Junior solicitou a retirada dos capacetes, no que foi atendido pelos denunciados que, na sequência, se dirigiram a um bebedouro instalado nas proximidades do escritório; conforme registrado em filmagens de câmeras de segurança (id.174036015).

Ato contínuo, o denunciado Gustavo Cândido de Matos, acompanhado pelo acusado Gabriel Júnior Nunes Nogueira, que portava uma arma de fogo, rendeu a vítima Eloir Boscardin e a conduziu para o interior do escritório, quando anunciou o assalto para os ofendidos Ordalia Maria Nunes Boscardin e Isadora Nunes Boscardin; mais uma vez registrado por imagens de câmeras de segurança (id.174036016 e id. 174036017).

Aproveitando-se do fato de que as vítimas estavam sob a vigilância do acusado Gustavo Cândido de Matos, o denunciado Gabriel Júnior Nunes Nogueira, utilizando uma arma de fogo, subtraiu 01 (uma) corrente de ouro da vítima Eloir Boscardin.

Na sequência, o acusado Gabriel Júnior Nunes Nogueira exigiu que a vítima Ordalia Maria Nunes Boscardin acessasse a conta bancária no aparelho celular e efetuasse a transferência de numerário via “PIX”. Após a vítima indicar onde estava o aparelho, o denunciado Gabriel Júnior Nunes Nogueira o subtraiu, mas não logrou êxito em se assenhorar do numerário depositado em sua conta (id.174036024).

Ao retornar ao escritório, o denunciado Gabriel Júnior Nunes Nogueira, com o auxílio de Gustavo Cândido de Matos, subtraiu R$ 300,00 em espécie, 01 (um) cartão bancário e as chaves dos veículos Corrolla e S-10, que estavam sobre uma mesa. Nesse ínterim, a vítima Isadora Nunes Boscardin conseguiu fugir e passou a gritar relatando o assalto, o que levou os denunciados Gabriel Júnior Nunes Nogueira e Gustavo Cândido de Matos a empreenderem fuga a pé, abandonando a motocicleta Honda/CG 150, Titan KS, cor cinza, sem placas.

Uma vez cientificados do assalto, investigadores da polícia civil se dirigiram ao local e checaram o chassi do veículo abandonado, ocasião em que concluíram se tratar da motocicleta Honda CG/150 Titan KS, placa NIY-2L09, de propriedade de Valdeir Godoy Matos, pai do denunciado Gustavo Cândido de Matos, conforme se infere do relatório de investigação n. 2024.13.115893 (id.174036095 - Pág. 3).

Em seguida, o denunciado Gustavo Cândido de Matos foi preso em flagrante, notadamente porque utilizou a motocicleta para execução do roubo e foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas Eloir Boscardin (id.174036026) e Isadora Nunes Boscardin (id.174036028), bem como pela testemunha Adão Silva Gomes Junior (id.174036027).

A partir das informações fornecidas pelo acusado Gustavo Cândido de Matos, os investigadores também apuraram a autoria do denunciado Gabriel Júnior Nunes Nogueira, o qual foi reconhecido pelas vítimas Eloir Boscardin (id.174036029), Ordalia Maria Nunes Boscardin (id.174036030) e Isadora Nunes Boscardin (id.174036031). (...) (Id. 285293371).

Sobreveio a sentença condenando o apelante nas sanções do artigo art. 311,
caput
, do CP, art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP, por três vezes, na forma do 70 do CP e art. 158, §1o do CP, nas circunstâncias do art. 69 do CP.

I – Da absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador (art. 311 do CP):

Sustenta, a defesa, que o recorrente não incorreu no tipo penal do art. 311,
caput
, do Código Penal, ao argumento de que teria retirado a placa da motocicleta por estar “quebrada”, sem o
animus
de suprimir sinal identificador do veículo. Alega, portanto, a inexistência de dolo, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por ausência de tipicidade subjetiva.

Todavia, não merece guarida a tese defensiva.

A conduta descrita no art. 311 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 14.562/2023, é de natureza formal e incrimina, com igual gravidade, aquele que
adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento
.

Trata-se de tipo penal de forma livre, admitindo múltiplas formas executivas, e que não exige finalidade especial de agir, bastando o dolo genérico – isto é, a simples consciência e vontade de realizar a conduta proibida: no caso, suprimir a placa do veículo, sem autorização do órgão competente.

O tipo penal em questão visa tutelar a fé pública, criminalizando o comportamento do agente que, de qualquer forma, tenta dificultar a identificação do veículo automotor. Com efeito, tratando-se de um dos sinais identificadores mais evidentes, a retirada das placas dificulta diretamente a ação fiscalizatória do Estado, bem como a pronta repressão a ilícitos penais. Inexiste, portanto, qualquer exigência de resultado naturalístico para a consumação do delito.

A nova redação legal ampliou, e não restringiu, o alcance normativo do tipo incriminador. O objetivo da modificação legislativa foi justamente o de alargar a tutela penal, abarcando não apenas aquele que executa diretamente a supressão, remarcação ou adulteração, mas também sujeitos que integram, ainda que na fase preparatória, a cadeia criminosa de encobrimento da origem ou propriedade do veículo. Deste modo, não há que se cogitar em analogia
in malam partem
, tampouco em requalificação da conduta como mera infração administrativa, sob pena de esvaziamento da efetividade do preceito penal incriminador.

No caso em apreço, o próprio apelante
GUSTAVO CÂNDIDO DE MATOS
, em juízo, confessou espontaneamente que ele próprio retirou a placa da motocicleta utilizada na empreitada criminosa, e o fez antes do cometimento do assalto, o que é revelador da intenção de impedir a vinculação da motocicleta ao crime que estava por ser executado. Eis seu relato:

Juiz
: O primeiro fato fala de uma adulteração de veículo ao Automotor seria ter retirado aqui no dia 25 de outubro de 2024, local incerto em Várzea Grande. Fala que Gabriel e Gustavo promover a adulteração de sinais de identificação da motocicleta Honda CG150 Titan KS mediante a retirada de sua placa de identificação. Era a placa (...). E tá escrito aqui que vocês retiraram essa placa. Isso é verdade ou não?

Apelante
: Sim.

Juiz
: Quem foi especificamente que retirou? Foi o senhor? Foi ele ou foi vocês dois juntos?

Apelante
: Eu que tirei.

Juiz
: E qual o motivo do senhor ter retirado essa placa? Que o senhor sabe que não pode andar sem placa.

Apelante
: É porque a minha placa ela tava quebrada, né? Aí uma hora que ela quebrou a do lado dela, né? Aí eu já tinha tirado, tava um dia andando com ela para retirada por causa que tinha quebrado.

Juiz
: E essa moto, ela é de quem?

Apelante
: Do meu pai. (...) (Id. 285293453).

Embora o réu tente justificar a supressão da placa por motivo de “quebra”, é incontroverso que a retirada ocorreu concomitantemente à preparação da prática criminosa, evidenciando a presença do dolo direto. Essa versão revela-se incompatível com o contexto probatório, notadamente porque a supressão da placa ocorreu nas vésperas do assalto à empresa "Inova Marmoraria", ato praticado em concurso com outro agente, armado, com divisão de tarefas e evidências de prévio planejamento.

Ademais, a motocicleta utilizada na empreitada delitiva, registrada em nome do genitor do apelante, foi encontrada abandonada no local do crime, desprovida de placa de identificação, conforme relatado pela autoridade policial e confirmado em audiência.

A retirada voluntária da placa, em contexto que denota inequívoca intenção de frustrar eventual identificação do veículo durante ou após a prática de crime patrimonial grave, reveste a conduta de tipicidade penal plena. O comportamento do agente, analisado em correlação com a dinâmica delitiva, revela-se claramente dirigido a reduzir o risco de captura, corroborando o elemento subjetivo do tipo. A alegação de ausência de dolo é dissociada da realidade dos autos e não se sobrepõe à prova judicializada.

Acerca do tema:

3. O art. 311 do CP envolve todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. É típica, portanto, a conduta do agente quando demonstrada a adulteração de sinal identificador de motocicleta por meio da supressão da placa original, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Comprovada a prática de conduta prevista no art. 311 do CP, qual seja, supressão da placa de identificação do veículo, inviável a absolvição do acusado pela atipicidade. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.102822-4/001, Relator (a): Des.(a) Valladares do Lago, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024).

A prova oral colhida em juízo também confirma, de forma harmônica e segura, a circunstância de que a motocicleta utilizada pelos agentes estava sem placa no momento da prática criminosa.

O investigador de polícia civil
MARCOS BIBIANO DOS SANTOS
, em seu depoimento judicial, relatou que a equipe policial localizou o veículo abandonado nas imediações do local dos fatos, sendo imediatamente identificado como pertencente ao genitor do acusado Gustavo Cândido de Matos, mediante verificação do número de chassi, dada a inexistência da placa de identificação.

Portanto, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, e não havendo qualquer excludente a justificar a absolvição, impõe-se a manutenção da condenação de Gustavo Cândido de Matos pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, como corretamente reconhecido pela sentença de primeiro grau.

II – Da absolvição quanto ao crime de extorsão (art. 158, § 1o, CP):

Sustenta, a defesa, que o recorrente deve ser absolvido da imputação relativa ao crime de extorsão, sob dois fundamentos centrais: (i) inexistência de prova da materialidade, dado que não foi apreendido o bilhete supostamente utilizado para a exigência de valor via Pix, e (ii) impossibilidade de consumação do delito, já que o aparelho celular da vítima não permitia transações financeiras, o que caracterizaria, segundo a tese, hipótese de crime impossível (art. 17 do CP) ou de atipicidade.

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

O delito de extorsão previsto no art. 158 do Código Penal é, conforme a doutrina e a jurisprudência consolidada, crime formal, ou seja, consuma-se com o efetivo constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça, ainda que não se obtenha a vantagem indevida. Trata-se de crime de resultado cortado, ou de consumação antecipada, prescindindo da efetiva transferência patrimonial.

No caso em apreço, a materialidade e a autoria delitivas restaram fartamente demonstradas, especialmente pelos depoimentos coerentes e convergentes das vítimas, em especial da Sra. Ordália Maria Nunes Boscardin (Id. 285293452), que narrou, em juízo, que o corréu Gabriel teria entregado um pedaço de papel com um número e ordenado: "faz logo o PIX". A vítima respondeu que aquele celular não possuía acesso a contas bancárias, informando que seu aparelho pessoal se encontrava no veículo, ao passo que Gustavo dirigiu-se até o carro para procurar o telefone, enquanto Gabriel permaneceu no interior da residência, subtraindo uma corrente de valor.

A narrativa é reforçada pelas palavras da testemunha
ISADORA NUNES BOSCARDIN
, que também presenciou a ação e confirmou a existência da exigência pecuniária mediante ameaça com arma de fogo. Importa destacar que tais depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório, em audiência judicial, e são dotados de firmeza, coerência e compatibilidade com o restante do acervo probatório, inclusive com as imagens de segurança e o contexto fático da ação delituosa (Id. 285291940).

A alegação de crime impossível também não subsiste.

O art. 17 do Código Penal exige, para o reconhecimento dessa figura, a ineficácia absoluta do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto material, o que não se verifica no caso em análise.

A vítima não executou a transação porque o celular era inoperante, mas porque deliberadamente desligou o aparelho habilitado para PIX, frustrando a ação dos agentes. Trata-se, portanto, de circunstância alheia à vontade dos autores, o que afasta o reconhecimento do crime impossível.

Também não se cogita de atipicidade do crime de extorsão perpetrado contra a vítima Marcelo, sob alegação de crime impossível, ao argumento de que o aparelho celular estava com a bateria descarregada.

Ao rendê-lo com àquele simulacro, o acusado determinou que entregasse o celular, abrisse o aplicativo do banco e se deitasse no chão para que pudesse realizar transações bancárias por "PIX"; tendo sido por ele alertado que a bateria do aparelho estava descarregada, de modo que não conseguiu ligá-lo.

Todavia, antes mesmo de tomar conhecimento que o celular estava com a bateria descarregada, a vítima já havia sido constrangida, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, a desbloquear o aplicativo do banco para que o acusado efetuasse a transação bancária.

E era que bastava para a consumação da extorsão, de forma que fica afastada a tese de atipicidade da conduta pela ineficácia absoluta do meio, já que o meio utilizado não era absolutamente ineficaz e muito menos o objeto era absolutamente inapropriado. (...) (STJ, AREsp n. 2.760.506, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 04/06/2025).

Ademais, a ausência de apreensão do suposto bilhete com a chave PIX não compromete a prova da materialidade, pois além dos depoimentos convergentes das vítimas, a própria dinâmica dos fatos – que inclui a tentativa de procurar o celular habilitado no veículo e a fuga repentina após a intervenção de uma das vítimas – reforça a existência do constrangimento típico.

A exigência de uma materialidade documental - como o bilhete manuscrito - para caracterizar a extorsão não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, pois se trataria de uma indevida supervalorização da prova material em detrimento da prova testemunhal, em descompasso com os princípios da livre apreciação da prova (art. 155 do CPP) e da verdade real.

Ademais, o próprio contexto dos autos evidencia a verossimilhança da versão das vítimas: o grau de organização dos agentes, a presença de arma de fogo, a atuação coordenada dos denunciados, e a posterior fuga após a reação inesperada da vítima Isadora - que gritou por socorro -, reforçam a conclusão de que houve exigência concreta de vantagem econômica mediante ameaça grave, típica do crime de extorsão.

Assim, não prospera a tese de absolvição por ausência de materialidade ou por crime impossível.

III - Da desclassificação para o crime tentado (art. 158, § 1o, CP) e da incidência da fração máxima de redução (art. 14, II, do CP):

Superada a tese de crime impossível, resta apreciar a postulação defensiva de que o delito de extorsão, ainda que reconhecido, deve ser reclassificado como tentativa punível, nos termos do art. 14, II, do Código Penal, com a consequente aplicação da redução máxima da pena – até 2/3 – prevista para a tentativa.

A pretensão
merece acolhimento parcial
.

Como já assentado, a extorsão é crime formal, cuja consumação se dá com o efetivo constrangimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça, com o fim de obter vantagem indevida.

Ademais, exige-se que a vítima adote a conduta pretendida pelo agente, o que evidencia que, embora se trate de crime formal, a extorsão admite a forma tentada, uma vez que sua consumação não se dá em um único ato, mas sim por meio de um
iter criminis
a ser percorrido.

Caso eventualmente ocorra o efetivo proveito patrimonial por parte do agente, tal circunstância configurará mero exaurimento do delito, não sendo esse resultado exigido para a consumação do tipo penal previsto no artigo 158 do Código Penal.

No presente caso, o constrangimento se verificou
, uma vez que o corréu Gabriel, com arma em punho, exigiu da vítima Ordália a realização de uma transferência bancária via PIX, enquanto o ora apelante, Gustavo,
foi até o veículo da vítima à procura do celular habilitado para efetuar a transação
.

Entretanto, é incontroverso que
nenhuma ação concreta de transferência chegou a ser iniciada
, tampouco foi possível acessar o dispositivo bancário, já que a vítima deliberadamente
desligou o celular habilitado
e apenas manteve consigo um aparelho corporativo, sem acesso a aplicativos bancários. Na sequência, com a reação da filha da vítima e seu pedido de socorro, os agentes
fugiram do local sem lograr a obtenção da vantagem econômica pretendida
.

Com efeito, sendo a extorsão delito de natureza plurissubsistente, cuja execução se desenvolve por meio de múltiplos atos, é plenamente admissível a configuração da tentativa, quando os agentes iniciam a execução, mas não alcançam a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, denota-se que, no caso, nada obstante a vítima tenha sido constrangida, o
iter criminis
não chegou próximo da consumação, pois não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, sendo de rigor o reconhecimento da tentativa.

Sobre esse aspecto, há o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

A extorsão é crime formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito. Inteligência da Súmula 96/STJ. Precedentes. 7. Hipótese em que a vítima não se submeteu à vontade do criminoso, procurando a Delegacia de Polícia tão logo recebeu a mensagem encaminhada, via celular, pelo autor do crime, impondo-se o reconhecimento da forma tentada, em sua fração máxima, ante o reduzido iter criminis. (...). (STJ - HC 410.220/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018).

O crime de extorsão é formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso. É irrelevante que o agente consiga ou não obter a vantagem indevida, pois esta constitui mero exaurimento do crime. Súmula n.
96
do STJ. 2. Caso o ameaçado vença o temor inspirado e deixe de atender à imposição quanto à pretendida ação, é inquestionável a existência da tentativa de extorsão. (STJ -
REsp 1.467.129/SC
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 11/5/2017).

Desse modo, imperioso o reconhecimento da modalidade tentada para o crime de extorsão.

No que toca à
fração de redução da pena
, dispõe o art. 14, parágrafo único, que o julgador deve observar o grau de execução, a proximidade da consumação e os meios empregados, sendo que a jurisprudência e a doutrina majoritária admitem três parâmetros orientativos: redução de 1/3 (um terço) para atos executórios próximos da consumação, 2/3 (dois terços) quando incipientes, e 1/2 (metade) nos casos intermediários.

No caso em apreço, embora a exigência de vantagem tenha sido verbalizada e reforçada com entrega de bilhete, a ação foi interrompida antes de qualquer efetiva movimentação bancária ou inserção de dados no aplicativo, sendo certo que o insucesso decorreu de interferência direta da vítima (desligamento do celular) e de sua filha (pedido de socorro).

Trata-se, portanto, de tentativa em fase preparatória avançada, mas ainda distante da consumação, sendo razoável e proporcional, na linha da jurisprudência do STJ, a aplicação da redução intermediária de 1⁄2 (metade), conforme já pacificado em julgado recente:

O critério a ser considerado para fixação do
quantum
de diminuição na hipótese de
crime tentado
é o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próximo ele houver chegado da consumação do crime menor será a diminuição na reprimenda (...) (STJ, HC n. 887.599/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024).

Assim, não se justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), como pretende a defesa, uma vez que a exigência foi efetivamente verbalizada, com ameaça concreta e imediata, e parte do plano executório foi materializado. A fração intermediária de 1/2 (metade) melhor reflete o grau de desenvolvimento da conduta e a gravidade dos meios empregados.

IV - Das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, I e III, “d”, do Código Penal):

Alega, a defesa, que o recorrente faz jus à aplicação cumulativa das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, sustentando que ambas as circunstâncias estão presentes e devem ser consideradas na segunda fase da dosimetria das penas com reflexo redutor concreto, tanto para o crime de roubo quanto para o de extorsão.

A pretensão
não merece
acolhimento
.

No tocante à confissão espontânea, verifica-se dos autos que o acusado confessou, em juízo, a sua participação nos fatos, admitindo que esteve no local do crime juntamente com Gabriel, e que ambos tinham o propósito de realizar o roubo, embora tenha procurado atenuar sua conduta quanto a alguns detalhes.

Em seu interrogatório, o réu declarou:

É, foi ido lá fazer o roubo, mas aí chegando lá a gente foi tentar pegar a corrente, certo? Aí nessa daí que a gente tava lá dentro, fui lá fora caçar a corrente na caminhonete, não achei. Aí eu voltei lá para dentro. Na hora que eu voltei lá para dentro, a moça lá correu. Aí nessa hora eu só saí correndo. (...) (Id. 285293453).

Consoante a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é suficiente, para a incidência da atenuante, a confissão parcial ou mesmo aquela qualificada por argumentos defensivos, desde que se revele útil à instrução e não se verifique incompatibilidade com as demais provas coligidas.

Verifica-se dos autos que o magistrado de origem reconheceu expressamente na sentença a existência da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de roubo, consignando que o acusado
confessou o roubo, admitindo sua participação na subtração e narrando o envolvimento do corréu
. Contudo, deixou de aplicá-la com reflexo redutor, em virtude de a pena-base ter sido fixada no patamar mínimo legal, invocando a Súmula 231 do STJ.

Quanto à menoridade relativa, trata-se de circunstância pessoal atenuante objetiva, prevista no art. 65, I, do CP, aplicável sempre que o réu possuir idade entre 18 e 21 anos à época do fato, independentemente de qualquer valoração subjetiva. Conforme certidão constante nos autos, o apelante contava com 19 anos na data dos fatos (25/10/2024), fazendo jus ao reconhecimento da atenuante para ambos os crimes, inclusive o de extorsão, uma vez que a idade é fato incontroverso e objetivamente aferível.

Contudo, mesmo reconhecidas essas atenuantes, a modificação concreta da pena esbarra na vedação imposta pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Acerca do tema, tem-se recente decisão do STJ:

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a
Súmula
n.
231
do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da
pena
aquém do
mínimo
legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024).

2. Ademais, no julgamento dos apelos nobres afetados para análise da controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção deste Sodalício entendeu que não deveria haver o cancelamento da Súmula n. 231/STJ, de modo que a redução da pena para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes continua sendo inviável. (STJ, AgRg no REsp n. 2.172.256/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

Dessa forma, ainda que formalmente reconhecíveis as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mostra-se juridicamente inviável sua aplicação concreta para fins de redução das penas, uma vez que a pena-base, em ambos os casos, foi corretamente fixada no mínimo legal, o que obsta qualquer diminuição adicional nesta fase da dosimetria.

V. Da dosimetria:

Reconhecida a ocorrência de tentativa em relação ao crime de extorsão, impõe-se proceder à reformulação da dosimetria da pena fixada na sentença quanto a esse delito.

Na primeira fase, mantém-se a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem exasperação, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, pois o réu contava com menos de 21 anos na data dos fatos. Todavia, por estar a pena-base fixada no patamar mínimo legal, sua aplicação não produz efeitos concretos, em respeito à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no §1o do art. 158 do Código Penal, pois o crime foi cometido mediante o emprego de arma de fogo, sendo a fração corretamente fixada em 1/3 (um terço). Assim, a pena é elevada para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na sequência, aplica-se a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, em razão do reconhecimento da tentativa, sendo razoável a incidência da fração de 1/2 (metade), diante do grau de execução do
iter criminis
, alcançando a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Em relação à pena de multa, nos termos do art. 49,
caput
, do Código Penal, aplica-se de forma proporcional à pena privativa de liberdade ora fixada. Assim, considerando a redução da sanção corporal em virtude da tentativa, adequa-se a pena de multa para 27 (vinte e sete) dias-multa, mantido o valor unitário no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme autoriza o §1o do mesmo dispositivo.

Diante da readequação da pena imposta ao réu pelo crime de extorsão, reconhecida em sua forma tentada, com aplicação da fração redutora de 1/2 (metade), a sanção privativa de liberdade por esse delito foi fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 27 (vinte e sete) dias-multa. As penas atribuídas aos demais crimes permanecem inalteradas.

No que se refere ao crime de
roubo majorado
, praticado em continuidade delitiva, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, nos termos do art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, subsiste a pena de
08 (oito) anos de reclusão
e 80 (oitenta) dias-multa, como fixado na sentença.

Da mesma forma, no tocante ao delito de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, tipificado no art. 311 do Código Penal, não se vislumbra qualquer vício na dosimetria originalmente estabelecida, razão pela qual mantém-se a pena fixada em
03 (três) anos de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa.

Diante da nova reprimenda fixada para o crime de extorsão tentada - 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa - impõe-se o redimensionamento da pena total, nos termos do art. 69 do Código Penal. Assim, a pena definitiva do réu resta fixada em
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa, à razão mínima legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Gustavo Cândido de Matos,
para reconhecer a forma tentada do crime de extorsão, redimensionando a pena privativa de liberdade total imposta ao réu para
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025